Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS CONDENAÇÃO EM 1a E 2a INSTÂNCIA. CIÊNCIA DO PROCESSO POR PARTE DOS COMPRADORES. RÚBRICA EM CERTIDÕES ESPECIAIS DE 1a E 2a INSTÂNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. MÁ-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE E INSOLVÊNCIA DOS ALIENANTES. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fraude à execução ocorre quando o devedor dolosamente aliena, desvia, destrói ou danifica bens que já se encontrem constritos ou na iminência de sê-lo, de modo a reduzi-lo ao estado de insolvência ou agravar esta situação.
2. O STJ editou a Súmula 375, ainda sob a égide do CPC/1973, porém em pleno vigor para hipóteses de alienação de bem durante o trâmite de ação judicial, com potencial de reduzir o patrimônio do devedor a ponto de comprometer sua capacidade em cumprir a obrigação assumida. Narra o enunciado que “o reconhecimento da fraude à execução depende de registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
3. Os devedores alienaram o bem (imóvel situado na SHI/Norte QI 05, Conjunto 03, Lote 01 – Lago Norte/DF) por meio de uma Escritura Pública de Compra e venda na data de 21/06/2013, após a publicação da sentença, (em 13/04/2010) e do acórdão (em 10/01/2011), proferidos nos autos da ação de obrigação de fazer com reconvenção; que teve o seu trânsito em julgado somente na data de 02/02/2017.
4. Os compradores tiveram acesso as informações colhidas pelas Certidões Especiais de 1a e 2a Instância, tanto que eles rubricaram as referidas certidões, o que demonstra que os compradores tinham ciência da existência de processo que já havia condenado os vendedores em 1a e 2a Instância.
5. Os documentos confirmaram que os adquirentes do imóvel não são terceiros adquirentes de boa-fé do bem imóvel, pois na data em que alegam a aquisição do imóvel já havia em desfavor dos vendedores/agravados sentença judicial e acórdão, condenando-os ao ressarcimento de valores expressivos aos agravantes/credores.
6. Evidenciado, portanto, o consilium fraudis, ou seja, a manobra para evitar a realização de atos expropriatórios sobre o bem objeto da alienação. Configurada a hipótese de fraude à execução, diante da má-fé de terceiro adquirente (Súmula 375/STJ) e da situação de insolvência da alienante.
7. Recurso conhecido e provido.